Tribunal: TJSP
Processo: 1125775-38.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MAGISTRADO QUE É O DESTINATÁRIO DA PROVA, A ELE CABENDO REALIZAR UM JUÍZO PRÉVIO ACERCA DA PERTINÊNCIA DE SUA PRODUÇÃO. OITIVA DE TESTEMUNHAS, NO CASO EM APREÇO, QUE SE REVELAVA DISPENSÁVEL, PORQUANTO A SOLUÇÃO DA DEMANDA ENVOLVIA QUESTÃO PRECIPUAMENTE JURÍDICA, CONCERNENTE À PRÓPRIA EFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO SOB ANÁLISE. PRELIMINAR REJEITADA.

Ementa:

CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MAGISTRADO QUE É O DESTINATÁRIO DA PROVA, A ELE CABENDO REALIZAR UM JUÍZO PRÉVIO ACERCA DA PERTINÊNCIA DE SUA PRODUÇÃO. OITIVA DE TESTEMUNHAS, NO CASO EM APREÇO, QUE SE REVELAVA DISPENSÁVEL, PORQUANTO A SOLUÇÃO DA DEMANDA ENVOLVIA QUESTÃO PRECIPUAMENTE JURÍDICA, CONCERNENTE À PRÓPRIA EFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO SOB ANÁLISE. PRELIMINAR REJEITADA.

EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. BEM QUE FOI ARRECADADO NO BOJO DA FALÊNCIA DA REQUERIDA, DECRETADA EM 2002. IMÓVEL QUE, POUCOS DIAS ANTES DA DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA, FORA OBJETO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA A TERCEIROS. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO EM FACE DA MASSA FALIDA QUE FORA RECONHECIDA EM SEDE DE AÇÃO REVOCATÓRIA. CASO, ENTRETATO, EM QUE O COMPROMISSÁRIO COMPRADOR DO BEM, MESMO APÓS A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO REVOCATÓRIA, EM 2006, POSTERIORMENTE CONFIRMADA POR ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGOSTO DE 2007, CEDEU SUA POSIÇÃO CONTRATUAL AO ORA EMBARGANTE, COM ANUÊNCIA DA FALIDA, CINCO APÓS A DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA. CONTRATO DE CESSÃO DE POSIÇÃO CONTRATUAL IGUALMENTE INEFICAZ EM FACE DA MASSA FALIDA. HIPÓTESE EM QUE O AUTOR, CASO ASSIM O DESEJE, DEVERÁ AJUIZAR AÇÃO INDENIZATÓRIA PARA SE REAVER DOS PREJUÍZOS EVENTUALMENTE SOFRIDOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996240
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1125775-38.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSE
MARIA PEREIRA, é apelado CAPELETTI - INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO
LTDA (MASS FALIDA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) E MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125775-38.2019.8.26.0100 -Voto no 49.148
2
VOTO No 49.148
APELAÇÃO CÍVEL No 1125775-38.2019.8.26.0100
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
APELANTE
: JOSÉ MARIA PEREIRA
APELADA
: CAPELETTI INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA
COMARCA
: SÃO PAULO 3a VARA CENTRAL DE FALÊNCIA E
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
MAGISTRADO QUE É O DESTINATÁRIO DA PROVA,
A ELE CABENDO REALIZAR UM JUÍZO PRÉVIO
ACERCA DA PERTINÊNCIA DE SUA PRODUÇÃO.
OITIVA DE TESTEMUNHAS, NO CASO EM APREÇO,
QUE SE REVELAVA DISPENSÁVEL, PORQUANTO A
SOLUÇÃO DA DEMANDA ENVOLVIA QUESTÃO
PRECIPUAMENTE
JURÍDICA,
CONCERNENTE
À
PRÓPRIA EFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO SOB
ANÁLISE. PRELIMINAR REJEITADA.
EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. BEM QUE FOI
ARRECADADO
NO
BOJO
DA
FALÊNCIA
DA
REQUERIDA, DECRETADA EM 2002. IMÓVEL QUE,
POUCOS
DIAS
ANTES
DA
DECRETAÇÃO
DA
FALÊNCIA, FORA OBJETO DE COMPROMISSO DE
COMPRA E VENDA A TERCEIROS. INEFICÁCIA DO
NEGÓCIO EM FACE DA MASSA FALIDA QUE FORA
RECONHECIDA EM SEDE DE AÇÃO REVOCATÓRIA.
CASO, ENTRETATO, EM QUE O COMPROMISSÁRIO
COMPRADOR DO BEM, MESMO APÓS A SENTENÇA
DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO REVOCATÓRIA, EM
2006,
POSTERIORMENTE
CONFIRMADA
POR
ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGOSTO DE 2007, CEDEU
SUA
POSIÇÃO
CONTRATUAL
AO
ORA
EMBARGANTE, COM ANUÊNCIA DA FALIDA, CINCO
APÓS A DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA. CONTRATO
DE
CESSÃO
DE
POSIÇÃO
CONTRATUAL
IGUALMENTE INEFICAZ EM FACE DA MASSA
FALIDA. HIPÓTESE EM QUE O AUTOR, CASO ASSIM
O
DESEJE,
DEVERÁ
AJUIZAR
AÇÃO
INDENIZATÓRIA PARA SE REAVER DOS PREJUÍZOS
EVENTUALMENTE
SOFRIDOS.
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125775-38.2019.8.26.0100 -Voto no 49.148
3
1.
Trata-se de recurso de apelação, tempestivo e bem
processado, interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido
formulado em ação de embargos de terceiro proposta por José Maria Pereira
contra Capeletti Incorporação e Construção Ltda.
O autor propôs a presente demanda insurgindo-se
contra a arrecadação de bem imóvel no bojo da falência da requerida (Processo n.
0025494-87.2002.8.26.0100). Alega ser possuidor de tal bem em virtude de
contrato de cessão de posição contratual em compromisso de compra e venda de
imóvel firmado em 26 de abril de 2007, em que os Srs. Paulo Roberto Baldacine de
Oliveira e sua esposa Karin Cristina de Souza Oliveira lhe haveriam cedido direitos
de compromissários compradores em face da falida.
A douta magistrada a quo (fls. 204-208) julgou
improcedente o pedido formulado, observando, em síntese, que a cessão de
posição contratual haveria sido realizada pelo Sr. Paulo Roberto Baldacine de
Oliveira, o qual, por seu turno, firmara contrato de compromisso de compra e venda
com a falida. Sem embargo, anotou que já haveria sido reconhecida a ineficácia da
alienação de imóveis ao Sr. Paulo Roberto, porquanto fraudulenta. De mais a mais,
já estando a requerida, àquela época, com a sua falência decretada, não
produziriam efeitos em relação à massa os negócios realizados à revelia do juízo
falimentar.
Inconformado,
apela
o
autor
(fls.
235-244).
Preliminarmente, argui cerceamento de defesa. Argumenta, nesse sentido, que
seria imprescindível a oitiva de testemunhas para demonstrar a posse do imóvel no
período anterior a 2007, o que seria circunstância hábil a lhe garantir a proteção
pleiteada por meio dos embargos de terceiro. No mérito, assevera que a anulação
da venda de um imóvel em virtude do reconhecimento da fraude não implica a
desconstituição automática da venda (sic) subsequente do mesmo bem, consoante
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, alude a sua boa-fé
no momento da aquisição do imóvel, concluindo pela reforma da sentença
guerreada e pelo julgamento de integral procedência dos pedidos formulados.
Processado o recurso (fl. 267), vieram aos autos as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125775-38.2019.8.26.0100 -Voto no 49.148
4
contrarrazões (fls. 269-276).
A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo não
provimento do recurso (fls. 295-299).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2.
Preliminarmente,
não
se
vislumbra
qualquer
cerceamento de defesa no julgamento do feito no estado, dispensando-se a oitiva
das testemunhas mencionadas pelo demandante.
Cumpre rememorar-se que cabe ao magistrado
presidir a instrução probatória, sendo ele o destinatário da prova. Ademais, ao
magistrado cabe aferir a necessidade de produção probatória em vista de sua
pertinência para o julgamento da demanda, como decorrência do artigo 370, caput,
do Código de Processo Civil, que prescreve, in verbis: “Caberá ao juiz, de ofício ou
a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do
mérito.”

No caso em apreço, há circunstância jurídica,
consistente na ineficácia do negócio jurídico face à massa falida, que justificava a
improcedência dos presentes embargos de terceiro, como se verá. Despicienda,
assim, a oitiva de testemunhas pleiteada pelo ora recorrente.
Superada a questão preliminar, passa-se ao exame
do mérito.
Cuida-se de ação de embargos de terceiro promovida
pelo cessionário de posição contratual em contrato de compromisso de compra e
venda do imóvel matriculado sob n. 20.948 perante o 11o Cartório de Registro de
Imóveis de São Paulo.
Irretocável
a
sentença
proferida
pela
ilustre
magistrada sentenciante, na esteira, inclusive, das manifestações ministeriais em
primeira e em segunda instância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125775-38.2019.8.26.0100 -Voto no 49.148
5
O autor narra que celebrou contrato de cessão de
posição contratual com o Sr. aulo Roberto Baldacine de Oliveira em abril de 2007.
Com efeito, referido contrato foi firmado em 26 de
abril de 2007 pelo Sr. Paulo Roberto Baldacine de Oliveira e sua esposa Karin
Cristina de Souza Oliveira em benefício de José Maria Pereira e sua esposa Izaura
Maria José Pereira (fls. 71-75), havendo sido registrado na matrícula do bem em 09
de outubro de 2007 (R 10 fl. 22).
Na cessão, figurou como cedentes o Sr. Paulo
Roberto Baldacine de Oliveira, que, por seu turno, firmara, na qualidade de
compromissário-comprador, compromisso de compra e venda com a falida, ainda
no ano de 2002.
Sucede, porém, que, no bojo de ação revocatória,
reconheceu-se a ineficácia de tal contrato em face da massa falida, concluindo-se
pela existência de fraude.
Na ocasião, observou-se que nove imóveis de valor
elevado, integrantes do ativo imobilizado da sociedade empresária, haveriam sido
prometidos à venda a terceiros poucos dias antes da decretação da quebra (fls.
172-174), como consta de voto de minha relatoria proferido na Apelação n.
504.999.4-7-00, julgada em 23 de agosto de 2007, confirmando sentença de
procedência da ação revocatória prolatada em 15 de setembro de 2006:
"Ao contrário do alegado, restou demonstrada a
existência de fraude no negócio celebrado entre o
falido e os réus Lembre-se que, de acordo com o
disposto no artigo 53 do Decreto-lei n 7 661/45,
para que seja revogável o ato, basta que seja
praticado com a intenção de prejudicar credores.
E, no caso, o simples exame das datas em que
formalizados os negócios já é indício suficiente a
caracterizar o conluio existente entre as partes. Os
contratos, repita-se, foram firmados em 26 de abril
de 2002. Foi decretada a quebra em 9 de maio e
registradas as transferências em 16 de maio. Soma-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125775-38.2019.8.26.0100 -Voto no 49.148
6
se a isso o fato de que foram alienados aos ora
apelantes nove imóveis, de valores significativos,
os quais compunham o ativo imobilizado da
sociedade limitada Demonstrada, portanto, a
ocorrência de consilium fraudis, a justificar a
declaração de ineficácia das alienações."
Aliás, se houve fraude na celebração do compromisso
de compra e venda do imóvel ao Sr. Paulo Roberto em 2002, ao que tudo indica o
intuito fraudulento da falida renovou-se quando da cessão da posição contratual ao
autor. Note-se que ela anuiu com a cessão de posição contratual (fl. 75), muito
embora, à época, já houvesse ação revocatória em curso e inclusive sentença de
procedência em tal demanda. E o fez cinco anos após a decretação de sua
falência...
Seja como for, fato é que, se o compromisso de
compra e venda firmado pelo Sr. Paulo Roberto com a falida era ineficaz perante a
massa, de igual modo a cessão de posição contratual o será, mesmo porque
celebrada por cedente que, a rigor, não possuía direito algum a ceder.
De mais a mais, escusa rememorar-se que, decretada
a quebra, qualquer ato de disposição patrimonial do acervo da falida somente pode
ser levado a efeito em obediência à regra do juízo universal da falência, sob pena
de malferir-se a pars conditio creditorum.
Não se perca que, de acordo com o artigo 40 do
Decreto-lei n. 7.661, de 1945, que rege a falência da requerida, “desde o momento
da abertura da falência, ou da decretação do sequer, o devedor perde o direito de
administrar os seus bens e dele dispor.” Referido dispositivo encontra
correspondência no artigo 103 da atual Lei n. 11.101, de 2005, in verbis: “Desde a
decretação da falência ou do sequestro, o devedor perde o direito de administrar os
seus bens ou deles dispor.”
O escopo da regra é, nitidamente, o de proteção dos
credores do falido, protegendo-os contra atos fraudulentos do devedor.
Destarte, por qualquer ângulo que se analisasse a
questão, a improcedência dos embargos de terceiro era mesmo de rigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125775-38.2019.8.26.0100 -Voto no 49.148
7
Caso assim o deseje, deverá o ora recorrente ajuizar
demanda indenizatória para reparar os prejuízos que entenda haver sofrido.
Nenhum reparo, portanto, comporta a sentença
recorrida.
Com o resultado, mantém-se a condenação do autor
ao pagamento das custas e despesas processuais, inclusive honorários
advocatícios sucumbenciais ora majorados para 11% do valor da causa, nos
termos do artigo 85, § 11 do CPC.
3.
Nestes termos, nega-se provimento ao recurso.

Vito Guglielmi
Relator